Tribunal: STF
Processo: RHC 60391
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
-DENUNCIA. INEPCIA. TIPICIDADE PENAL. CRIME DE CONCUSSAO. DIREITO
PASSIVO (OMISSAO).
-DENUNCIA QUE DESCREVE CONDUTA A QUE CORRESPONDE, EM TESE, A
CAPITULAÇÃO DO CRIME DE CONCUSSAO, PREVISTO NO ART. 316 DO CÓDIGO
PENAL, NÃO DESCARACTERIZANDO A IMPUTAÇÃO A FALTA DE NOMINAÇÃO DOS
PARTICULARES ATINGIDOS, COMO SUJEITOS PASSIVOS SECUNDARIOS, POIS
SUJEITO PASSIVO, EM PRIMEIRO PLANO, E A PROPRIA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.